Tribunal: STF
Processo: AI 729424
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA: OFENSA INDIRETA. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 




3.  A eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar, no caso, que resultou na exclusão do policial militar da corporação, é indireta ou reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.